Tribunal: TJMT
Processo: 0042991-31.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042991-31.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), DIVINO FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 100.035.921-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES ESTABELECIDOS NO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução no 42991 31.2013.811.0041 – (Cód. 838292) opostos em desfavor de
Divino Francisco de Almeida
, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na exordial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença fora proferida equivocadamente no ponto em que estabeleceu como parâmetro para correção monetária a aplicação do INPC/IBGE.

Alega que correta seria a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015.

Requer o provimento do recurso (Id. 2326099).

Em sede de contrarrazões a parte apelada impugnou pontualmente todos os fundamentos do recurso (Id. 2326136).

Desnecessária a intervenção da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020